Tribunal: CARF
Processo: 13706.002153/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002153/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MARCUS VINICIUS CAVALCANTE COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DEFIS/RJO, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 5.298,18, atualizado até 27/2/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002153/2009-32
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002153/2009-32

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, quando
foram constatadas as seguintes irregularidades, conforme a Descrição dos Fatos:
1- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$
3.400,03, sendo os valores de: R$ 174,73, relativos à diferença entre o
declarado pelo contribuinte (R$ 2.500,00) e o informado na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (R$ 2.674,73) – entregue pela
empresa Number One International Comércio e Logística Ltda; e R$ 3.225,30,
relativos à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte (R$ 6.350,00) e o
informado em DIRF pela empresa Clariant S/A (R$ 10.075,30). Na apuração do
imposto devido foi compensado o IRRF, no valor de R$ 113,45, sobre os
rendimentos omitidos.
2- Compensação indevida de IRRF, no montante de R$ 2.566,98, sendo os
valores de: R$ 1.085,15, relativos à diferença entre o declarado pelo
contribuinte (R$ 1.085,15) e o informado em DIRF (R$ 0,00) pela empresa
Farisur Ltda; R$ 80,33, relativos à diferença entre o declarado pelo contribuinte
(R$ 256,06) e o informado em DIRF (R$ 174,73) pela empresa Number One
International Comércio e Logística Ltda; R$ 501,61, relativos à diferença entre
o declarado pelo contribuinte (R$ 501,61) e o informado em DIRF (R$ 0,00)
pela empresa V & M do Brasil S/A; e R$ 899,89, relativos à diferença entre o
declarado pelo contribuinte (R$ 2.699,67) e o informado em DIRF (R$ 1.799,78)
pela empresa Votorantim Metais Zincos S/A.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os que seguem:
1) A empresa Number One, CNPJ..., lançou em setembro/2006 o valor de R$
2.500,00 em minha conta corrente, conforme extrato e RPA, em anexos.
2) A empresa Votorantim, CNPJ lançou créditos em minha conta corrente nos
valores de R$ 3.780,00 (no mês de outubro/2006) c/ desconto de 10% para o seu
despachante e R$ 4.200,00 em dezembro/2006, conforme extrato bancário do
Banco Itaú, em anexo.
3) A empresa Farisur Ltda, CNPJ ..., lançou em setembro/2006, o valor de R$
2.306,00 e em dezembro/2006 o valor de R$ 3.528,00, correspondentes aos
serviços prestados para a Alfândega do Porto de Itaguaí, conforme cópia da
carteira do meu credenciamento, am anexo. Além disso, o valor de R$ 2.520,00,
no RPA de setembro/2006, foi uma prestação de serviços através da solicitação
005/2006 do despacho no 06/0896994-8.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2015 (e-fls. 63/66), o
sujeito passivo interpôs, em 14/04/2015 (e-fls. 68/69), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seja reapreciados os
documentos apresentados em impugnação, uma vez que os rendimentos sem vínculo
empregatício estão comprovados adequadamente nos autos através dos Recibos de Pagamento a
Autônomo - RPAs relativos ao seu serviço de perito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002153/2009-32

O Recurso Voluntário deve de pronto ter sua admissibilidade apreciada.
Quanto ao conhecimento, nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto
no 70.235/1972 – PAF (art. 10, inc. II, e art. 11, inciso II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação
realizada por via postal se considera feita na data do recebimento da correspondência
acompanhada de Aviso de Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte.
Tal disposição é também cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fls. 63/66) indica que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 10/03/2015. De
acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso
voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento.
Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias findou em 09/04/2015.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 14/04/2015, (protocolo de
e-fl. 68), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 84)
e no Despacho de encaminhamento de 27/04/2015 (e-fl. 86).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original